Tribunal: TJMT
Processo: 1030617-69.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1030617-69.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
D
ES
. JONES GATTASS DIAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), FREEWAY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.283.830/0001-07 (AGRAVADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WESLEY ANTUNES GONCALVES registrado(a) civilmente como WESLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 570.253.471-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL. VENCIDA A 2ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos sócios (
Wancley
) na Execução Fiscal nº 1022041-37.2020.8.11.0041, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico correspondente a 1/3 do valor da dívida (R$ 32.929,44). O agravante sustenta a inexistência de interesse de agir e a indevida condenação em honorários, sob o argumento de que a exclusão do sócio da CDA ocorreu administrativamente antes do protocolo do incidente.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o interesse de agir do excipiente quando a exclusão de seu nome da CDA ocorreu administrativamente antes da oposição da exceção de
pré
-executividade, mas era fato desconhecido das partes; e (
ii
) verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio.

III.
Razões de decidir

O interesse de agir configura-se no momento da propositura do incidente, sendo irrelevante a superveniência de fato que torne desnecessária a tutela, se este não era de conhecimento da parte, pois a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional devem ser avaliadas conforme o estado de fato e de direito vigente à época do ajuizamento (STJ, REsp 1.253.844/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05/08/2015).

A exclusão administrativa do nome do sócio, ainda que anterior à exceção de
pré
-executividade, não foi comunicada aos autos antes de sua oposição, mantendo-se o executado formalmente no polo passivo e sujeito aos ônus do processo executivo, o que justifica a atuação judicial para afastar tal responsabilidade.

O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública o ônus dos honorários, por ter dado causa à demanda ao incluir o excipiente no polo passivo da execução e não comunicar tempestivamente a retificação administrativa.

Os honorários advocatícios são devidos como contraprestação ao serviço profissional efetivamente prestado, não configurando enriquecimento sem causa, mas remuneração pela defesa técnica necessária à obtenção do provimento judicial.

Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do corresponsável, sem impugnar o crédito tributário, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024) e precedentes do TJMT (AI 1017754-81.2025.8.11.0000; N.U. 1004151-38.2025.8.11.0000; N.U. 1011593-55.2025.8.11.0000).

O percentual fixado (10% sobre 1/3 do valor da dívida) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, inexistindo motivo para reforma da decisão recorrida.

IV.
Dispositivo

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 133; CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 8º; Lei 8.906/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.253.844/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05.08.2015; STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024; TJMT, AI 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 17.07.2025; TJMT, N.U. 1004151-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025; TJMT, N.U. 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.06.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

JONES GATTAS DIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0, nos autos da Execução Fiscal nº 1022041-37.2020.8.11.0041, que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos executados da empresa executada, condenando o ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico (1/3 do valor da dívida), nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil

A execução fiscal tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 2020275145, no valor atualizado de R$ 32.929,44, referente a débitos de ICMS.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade foi manejada quando já não havia interesse de agir, uma vez que o nome do excipiente fora excluído da CDA em 15.3.2023, por força da Decisão Administrativa nº 2023369474, proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 1043793-94.2022.8.11.0041, ou seja, antes da interposição da exceção, protocolizada apenas em 3.4.2023.

Defende, portanto, que a providência pleiteada pela defesa já havia sido implementada pela própria Administração, configurando falta de interesse de agir e, por conseguinte, indevida a condenação em honorários advocatícios. Argumenta que a exclusão do corresponsável não decorreu de qualquer atuação da patrona da executada, mas de ato administrativo anterior, de modo que eventual pagamento de honorários representaria enriquecimento sem causa.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir eventual cumprimento da condenação em honorários e, ao final, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, excluindo-se a verba honorária.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (Id 313064853).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

JONES GATTAS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, o juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelo agravante, reconhecendo a ilegitimidade passiva de um dos sócios para figurar no polo da Execução Fiscal 1022041-37.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, no valor atualizado de R$ 32.929,44.

Após o oferecimento de exceção de
pré
-executividade em que se alegou excesso de execução e ilegitimidade passiva de um dos executados, o magistrado acolheu parcialmente o incidente e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da parte excipiente, fixados em 10% sobre o proveito econômico (1/3 do valor da dívida), nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

A controvérsia cinge-se a definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade resultou no reconhecimento de ilegitimidade passiva do excipiente, mas a exclusão administrativa da CDA ocorreu antes do protocolo do incidente, embora tal providência não fosse do conhecimento das partes naquele momento.

Do interesse de agir

O interesse de agir (ou interesse processual) é uma das condições da ação e se caracteriza pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. É necessário que haja uma situação de lesão ou ameaça a direito que justifique a busca pela tutela estatal.

No caso dos autos, é incontroverso que a exclusão do sócio (
Wancley
) da CDA ocorreu administrativamente em 15.3.2023, mediante Decisão Administrativa n.º 2023369474, enquanto a exceção de
pré
-executividade foi protocolada apenas em 3.4.2023.

Contudo, tal circunstância temporal, por si só, não é suficiente par afastar o interesse processual.

Conforme bem observado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a informação sobre a retificação administrativa da CDA somente foi trazida aos autos após a apresentação da exceção de
pré
-executividade, conforme se verifica no Id 114196091.

Isso significa que, no momento do ajuizamento do incidente (3.4.2023), o excipiente não tinha conhecimento de que seu nome já havia sido excluído administrativamente da CDA (em 15.3.2023). Do ponto de vista processual, seu nome ainda constava formalmente na execução fiscal em trâmite, sujeitando-o a todos os ônus e riscos inerentes ao processo executivo.

No caso concreto, quando da propositura da exceção de
pré
-executividade, persistia o interesse jurídico do excipiente em ver reconhecida judicialmente sua ilegitimidade passiva, já que formalmente constava como executado nos autos. A retificação administrativa, embora existente, não era de conhecimento público nem havia sido implementada no processo judicial.

Assim, a necessidade da tutela jurisdicional estava configurada, pois o excipiente buscava a exclusão formal de seu nome do processo executivo, o que somente poderia ser obtido mediante decisão judicial. A utilidade do provimento jurisdicional também restou demonstrada, pois foi por meio da exceção de
pré
-executividade que a questão foi efetivamente resolvida nos autos.

Embora a retificação administrativa tenha ocorrido antes da propositura da exceção, tal circunstância era desconhecida pela parte excipiente, configurando hipótese de perda superveniente do objeto, posteriormente noticiada, mas não de perda do interesse processual no momento do ajuizamento do incidente. A jurisprudência tem reconhecido que, mesmo nesses casos, o direito aos honorários advocatícios persiste quando o trabalho profissional já foi efetivamente desenvolvido:

"
O interesse de agir deve ser aferido no momento da propositura da ação ou do incidente processual. A superveniência de fato que torne desnecessária a prestação jurisdicional pode configurar perda superveniente do interesse processual, mas não afasta o direito à verba honorária se o trabalho profissional já havia sido desenvolvido
." (STJ, REsp 1.253.844/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5.8.2015)

Neste caso, trata-se de típica perda superveniente do objeto, uma vez que apenas no curso do processo se soube da retificação administrativa. Ou seja, o interesse que havia ao tempo do ajuizamento da exceção, por desconhecimento da alteração na CDA, deixou de existir antes do julgamento do mérito. Todavia, isso não afasta a condenação em honorários, pois o trabalho técnico-jurídico foi efetivamente prestado em benefício do cliente.

Do princípio da causalidade e da condenação em honorários

O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que "
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
". Trata-se de aplicação do princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

No caso em análise, foi a Fazenda Pública quem incluiu o excipiente no polo passivo da execução fiscal, dando causa à necessidade de defesa técnica especializada. Ainda que a retificação administrativa tenha ocorrido posteriormente, o fato é que tal providência não foi espontaneamente comunicada aos autos, persistindo formalmente a cobrança contra o executado ilegítimo.

A atuação profissional do advogado foi determinante para demonstrar documentalmente a ilegitimidade passiva do excipiente; formalizar o pedido de exclusão nos autos; obter o reconhecimento judicial da ilegitimidade; garantir a segurança jurídica da exclusão definitiva do processo.

Portanto, houve efetivo trabalho técnico-jurídico que resultou em benefício ao cliente, sendo devida a justa remuneração pelo serviço prestado, em observância ao art. 133 da Constituição Federal, que consagra a essencialidade da advocacia à administração da justiça.

O argumento do agravante de que haveria "enriquecimento sem causa" não merece prosperar. A verba honorária não constitui enriquecimento, mas sim contraprestação pelo serviço profissional efetivamente prestado, nos termos do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) e do Código de Processo Civil.

Este Tribunal tem aplicado o princípio da causalidade em casos análogos, conforme os seguintes precedentes:

"
Direito Processual Civil e Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Exceção de
Pré
-Executividade. Exclusão de Sócios. Honorários Advocatícios. Fixação Por Equidade. Recurso Provido. (...) A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8º, do CPC.
" (TJMT, AI 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 17.7.2025)

“
A exclusão de sócio por ilegitimidade passiva não implica enriquecimento patrimonial direto, mas simples reconhecimento de situação jurídica preexistente, justificando o arbitramento equitativo da verba
.” (TJMT, N.U 1004151-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.06.2025”)

“
É legítima a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do coexecutado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, hipótese em que o proveito econômico é inestimável
.” (TJMT, N.U 1011593-55.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 26.06.2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente dos Embargos de Divergência no REsp 1.880.560/RN (Rel. Min. Francisco Falcão, j. 24.04.2024), consolidou entendimento específico para hipóteses de exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal:

"
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
."

Cumpre destacar que, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, os honorários advocatícios em hipóteses como a dos autos, exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, devem ser fixados por apreciação equitativa, à luz do disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o proveito econômico é de difícil mensuração.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido.” (STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24.04.2024,
DJe
08.05.2024)

Ainda:

“A exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, fundada na ilegitimidade reconhecida judicialmente, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.”

(TJMT, AI 1017754-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, DJE 17.07.2025)

Todavia, considerando que o presente recurso foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para afastar a condenação em honorários advocatícios, e não para discutir o percentual arbitrado, e tendo em vista que o juízo de origem fixou a verba em 10% sobre o proveito econômico (1/3 do valor da dívida), o qual se mostra compatível com a complexidade da causa e com o trabalho efetivamente desenvolvido pela patrona da parte vencedora, não há razão para qualquer modificação.

O percentual aplicado revela-se razoável, proporcional e em consonância com os critérios de moderação previstos no § 2º do art. 85 do CPC, inexistindo excesso ou descompasso com a jurisprudência dominante.

Assim, inexistindo vício na condenação em honorários e mostrando-se o percentual arbitrado compatível com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, a decisão recorrida deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL (
1
º
VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(2
º

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

Peço vênia ao eminente Relator para divergir parcialmente de seu voto, tão somente no que se refere ao critério adotado para a fixação da verba honorária.

Inicialmente, mantenho o entendimento de que há interesse processual no ajuizamento da exceção de
pré
-executividade. Embora a exclusão do nome do excipiente da Certidão de Dívida Ativa tenha ocorrido em 15.03.2023, por decisão administrativa proferida no âmbito do Mandado de Segurança nº 1043793-94.2022.8.11.0041, tal providência somente foi trazida aos autos após o protocolo da exceção, ocorrido em 03.04.2023. À época, portanto, o excipiente ainda figurava formalmente no polo passivo da execução fiscal nº 1022041-37.2020.8.11.0041, o que lhe impunha ônus e riscos concretos, legitimando sua postulação.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o interesse de agir deve ser verificado no momento da propositura da ação ou do incidente processual. A superveniência de fato que torne desnecessária a prestação jurisdicional não afasta, por si só, o interesse processual se o trabalho técnico-jurídico já tiver sido realizado (REsp 1.253.844/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
5.8.2015). No presente caso, o excipiente efetivamente necessitava da tutela judicial para assegurar sua exclusão da execução, a despeito da anterior retificação administrativa, desconhecida até então.

Portanto, correta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que a indevida inclusão do excipiente no polo passivo decorreu de erro da própria Administração, cuja correção somente foi obtida mediante atuação processual da defesa técnica.

No entanto, no que se refere à
forma de fixação da verba honorária
, entendo que não é cabível a aplicação do critério percentual sobre o proveito econômico. Isso porque, tratando-se de incidente voltado exclusivamente à exclusão do polo passivo da execução, sem impugnação ao crédito tributário,
não há proveito econômico mensurável
nos termos do § 3º do art. 85 do CPC.

Essa é a exata hipótese tratada no
Tema 1.265 do STJ
, segundo o qual:

“Nos casos em que, da exceção de
pré
-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

No caso concreto, a execução fiscal tem valor de R$ 32.929,44 e tramita desde 2020. A atuação da defesa, embora voltada a tema de baixa complexidade, exigiu acompanhamento técnico e gerou resultado útil ao excipiente, livrando-o de constrição patrimonial indevida e ônus processuais.

Dessa forma,
fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor compatível com os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e moderação, conforme os critérios do § 2º do art. 85 do CPC, especialmente a natureza da demanda, o grau de zelo do profissional e o tempo de tramitação do feito.

Assim,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para manter a condenação da Fazenda Pública em honorários,
modificando apenas o critério de fixação para arbitramento por equidade
, no valor de R$ 5.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
11/
11/2025